Tribunal: TJPA
Processo: 0001243-65.2018.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001243-65.2018.8.14.1979

APELANTE: JONATAS NERES CARDOSO

ADVOGADO DATIVO: MAYKO BENEDITO BRITO DE LEAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0001243-65.2018.8.14.1979

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CACHOEIRA DO ARARI

APELANTE: JONATAS NERES CARDOSO

ADVOGADO: DR. MAYKO BENEDITO BRITO DE LEAO- OAB/PA 28.746

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Jonatas Neres Cardoso contra sentença do Juízo da Comarca de Cachoeira do Arari – Vara Única do Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, nos termos do art. 157, §2º, I, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a reforma da dosimetria da pena, a mudança do regime inicial, o direito de recorrer em liberdade e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação do apelante; (ii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena aplicada; (iii) determinar a viabilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e do direito de recorrer em liberdade; (iv) apreciar o pedido de fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade, autoria e tipicidade objetiva do delito restam comprovadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha, bem como pela confissão do apelante, harmonizadas com as demais provas constantes dos autos, especialmente o auto de prisão em flagrante. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

4.

A dosimetria da pena, ainda que tenha considerado incorretamente a culpabilidade como circunstância desfavorável, foi revisada nesta instância, permanecendo fixada no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, respeitando-se o princípio da legalidade, sem causas de aumento ou diminuição.

5.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o regime aberto já havia sido fixado na sentença, inexistindo modificação a ser efetuada. O pedido de direito de recorrer em liberdade está prejudicado, pois tal direito já foi assegurado ao apelante.

6.

O pedido de fixação de honorários advocatícios também não prospera, uma vez que o juízo de origem já arbitrou os honorários em favor do advogado dativo, no valor de R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), pela interposição da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais cometidos sob clandestinidade, possui elevada força probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

2.

Eventuais erros na dosimetria da pena podem ser corrigidos em instância revisora, desde que não agravem a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.

3.

Regime inicial fixado em sentença, quando adequado à pena e às circunstâncias, não comporta alteração.

4.

Pedido de honorários advocatícios é prejudicado quando já decidido em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68 e 157, §2º, I; Súmula 231 do STJ; Súmula 17 do Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 68.525/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.685.394/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.04.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0001243-65.2018.8.14.1979

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CACHOEIRA DO ARARI

APELANTE: JONATAS NERES CARDOSO

ADVOGADO: DR. MAYKO BENEDITO BRITO DE LEAO- OAB/PA 28.746

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JONATAS NERES CARDOSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Cachoeira do Arari – Vara Única do Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari, que o condenou pelas práticas dos crimes descritos art. 157, do Código Penal à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (Id. 19062783), que em 19/06/2018, o ofendido Maurício Marques dos Santos conversava com sua namorada, próximo ao Bar do Juca, ocasião em que foi surpreendido pelo apelante, o qual mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca anunciou o assalto, tendo subtraído um relógio da vítima, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 19062809), contra a qual a defesa recorreu (Id. 19499776) pugnando por sua absolvição pela insuficiência de provas, reforma da dosimetria, mudança do regime inicial de cumprimento da pena, bem como fixação dos honorários advocatícios e pelo direito de recorrer em liberdade.

Ausentes as contrarrazões, apesar de devidamente intimado o Ministério Público em primeiro grau (Id. n° 21707270 e 21707272).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. nº 21751071)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 19062781 a 19062782).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 19062809), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em sede policial pelo ofendido Mauricio Marques dos Santos e em juízo pela testemunha
Antônio Barbosa Filho
(Id. 19062801- mídia de audiência) a qual confirmou a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras da vítima e testemunha são incertas para sustentar a condenação.

Ademais, ressalto que o recorrente confessou ter praticado o delito, conforme se verifica no Id. 19062805.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da reforma da dosimetria.

Requer a defesa que a pena base seja fixada no mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Culpabilidade:
entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta a circunstância analisada, fixo a
pena base para o apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosagem penalógica, mantenho o reconhecimento aplicado em primeiro grau com relação as atenuantes previstas no Art. 65, I e III, do CP e deixo de aplicá-las, observando-se o quantum disposto na Súmula 231, do STJ, mantendo o apenamento intermediário em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
. Ausente circunstâncias agravantes.

Em terceira fase da dosimetria, não concorrem causas especiais de aumento e diminuição de pena, razão pelas quais mantenho o apenamento do recorrente em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

3.

Pedido de mudança do regime inicial. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteou a mudança do regime inicial de cumprimento do apenamento do semiaberto para o aberto contudo, o magistrado sentenciante fixou como regime inicial de cumprimento da sanção o regime aberto, inexistindo mudanças a serem realizadas.

Por fim, com relação ao pedido para recorrer em liberdade, verifico que o magistrado considerou o
quantum
e o regime inicial de cumprimento da pena aplicado e concedeu ao recorrente o direito de apelar em liberdade,
restando prejudicada a análise do pedido em questão.

4.

Da fixação de honorários advocatícios.

Pretende a defesa a fixação de honorários advocatícios.

Tal pleito não deve ser analisado, vez que o juízo de primeiro grau arbitrou os honorários do advogado dativo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) relacionado a interposição de recurso de apelação, em favor do patrono do recorrente, conforme despacho de Id. 217074269.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025